Tribunal: TJMT
Processo: 1001198-34.2023.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001198-34.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CHARLENE DOS SANTOS DE ANDRADE - CPF: 006.709.180-67 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0237-07 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001198-34.2023.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Lucas Do Rio Verde /
MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S.A.

Recorrido(s):

Charlene Dos Santos De Andrade

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28 de setembro de 2023 (Plenário Virtual)

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. Se a consumidora nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, no valor de R$ 183,16, com data em 23/10/2018, sendo a única negativação, vale ressaltar que a empresa de telefonia junto nos autos apenas tela de sistema, cabia à empresa Reclamada comprovar a sua origem, ônus que se não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

3. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto, proponho JULGAR PROCEDENTE a presente ação para condenar a parte Promovida a pagar à parte Promovente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Proponho também, declarar inexistente o débito inscrito pela parte Promovida em nome da parte Promovente relativo ao contrato e débito discutidos nestes autos. E determinar que a parte Promovida exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte Promovente dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023